Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704010-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CATIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0718174-28.2020.8.07.0007. Inicialmente, esta Relatoria deferiu o pedido liminar para determinar a expedição de novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante (ID 23188975). No presente momento, compulsando os autos eletrônicos na primeira instância, constata-se que o MM. Juiz de origem proferiu sentença homologatória do pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante, e julgou extinto o processo principal, sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 84116625). Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, revogo a liminar proferida no ID 23188975 e não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator